Tribunal: TJBA
Processo: 8062846-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062846-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ADRIANO DA SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
FABIO SOARES PEREIRA, MARCIO MOREIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. AGENTE FINANCEIRO LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO A 3,4% AO ANO, SEM CAPITALIZAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 3.842/2010 DO BACEN. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062846-98.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ADRIANO DA SILVA MARTINS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECERE NEGAR PROVIMENTO oa recurso, nos termos do voto da relatora.